Tribunal: STF
Processo: Rcl 52184
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Aparecido Ribeiro em face de decisão do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da Subseção Judiciária de Poços de Caldas/MG (Autos nº 1004176-70.2021.4.01.3826), que julgou improcedente o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS. Transcrevo trecho pertinente da decisão:



    “FUNDAMENTAÇÃO



    Trata-se de ação ordinária em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual a parte autora postula a correção dos valores depositados em seu favor nas contas do FGTS em índices diferentes do da TR, utilizando-se índices que efetivamente recomponham o valor monetário perdido pela inflação. Pois bem. A controvérsia existente nos autos foi julgada pelo e. STJ, em julgamento sob o regime de controvérsia repetitiva (REsp 1614874/SC). Na ocasião, fixou-se a seguinte tese, cujo teor adoto como razões de decidir: ‘É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. (...). A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder judiciário substituir o mencionado índice.’ Como se observa do artigo 7º, da Lei nº. 8.660/93, é a Taxa Referencial o índice de correção monetária previsto para a caderneta de poupança. Nesse contexto, nota-se que a aplicação da TR como fator de atualização monetária dos saldos vinculados ao FGTS decorre de expressa determinação de Lei. Não há previsão legal para aplicação do INPC, IPCA ou qualquer outro índice de atualização. Nesse diapasão, destaco que o artigo 927, III, do CPC preceitua que os juízes deverão observar os acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de recursos especiais repetitivos, como no caso. Assim, não há como acolher a pretensão formulada. 



    DISPOSITIVO 



    Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários nesta instância, a teor do art. 4º da Lei nº 9.289/96 e do art. 55 da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 1º da Lei nº 10.259/01. Em caso de interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 10(dez) dias. Transcorrido o prazo legal, determino a SUSPENSÃO DO FEITO até decisão definitiva acerca da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.”



    2. A parte reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI 5.090 para suspender o trâmite de todos os processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Afirma que, ao declarar que o processo estaria suspenso até decisão definitiva acerca da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, após transcorrido o prazo para contrarrazões ante a interposição de recurso inominado, a autoridade reclamada “pretende apenas retirar de sua alçada a ação judicial em questão, dado que sendo interposto recurso inominado o processo passará à competência da Turma Recursal, enquanto sequer poderia ter havido qualquer andamento após distribuição”. 



    3. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada, determinando-se, por via da consequência, o cumprimento da cautelar deferida na ADI 5.090.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. Não assiste razão à parte reclamante. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    7. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”



    8. Embora a ação movida pela parte reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.090, pois reconhece a determinação de suspensão nacional dos processos e apenas declara que isso deverá ocorrer na Turma Recursal, por razões de gestão processual. Não há, portanto, prejuízo ao ora reclamante causado pela decisão reclamada. Ao revés, sua reclamação, provocando o exercício precoce da jurisdição constitucional em face de decisão de juiz de primeira instância, é prejudicial ao bom funcionamento do sistema de justiça como um todo e salta etapas processuais. De modo que não há desrespeito à ordem de suspensão nacional, uma vez reconhecida a necessidade se aguardar o julgamento de mérito da ADI 5.090. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    10. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    11. Em caso de interposição de recurso, deve o reclamante juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator